Tribunal: TJDFT
Processo: 0703541-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Pela petição de ID 38584362 a parte apelada realiza depósito judicial e pugna pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Instado a se manifestar, o ente distrital sinaliza a necessidade de complemento de informações quanto ao depósito requerido (ID 38934726). Intime-se a parte apelada para que, no prazo legal, apresente as informações indicadas no ID 38934726 – pág. 3 ou justifique, de forma fundamentada, a eventual impossibilidade de fazê-lo. Após, com ou sem manifestação da parte apelada, retornem os autos para o exame da suspensão da exigibilidade. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora